Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705951-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por JOSE RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO, determinou a elaboração de cálculos considerando o IPCA-E como índice de correção monetária, em conformidade com o entendimento dos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal (repercussão geral) e 905 do Superior Tribunal de Justiça (recursos repetitivos). Em síntese, o agravante sustenta que o trânsito em julgado da sentença na ação de conhecimento deu-se anteriormente ao julgamento do Tema 810 pela Suprema Corte e dispôs expressamente sobre incidência de juros e correção monetária, de modo que inaplicável o índice determinado no decisório por afronta à imutabilidade da coisa julgada. Registra que “ao contrário do que entendeu o douto juízo, a decisão exarada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810), não implica desconsiderar a coisa julgada, formada antes de tal julgamento, ou mesmo depois, se a parte não se insurgiu tempestivamente em face da decisão judicial contrária aos preceitos do entendimento firmado pelo STF.” Colaciona julgados para amparar sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, no entanto, apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada, especialmente o alegado perigo da demora. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. O agravante apenas menciona a possibilidade de expedição de precatórios, contudo, deve-se considerar, na análise dessa alegada urgência, o trâmite e os prazos para expedição de precatórios, ressaltando que, da análise do feito n. 0707831-03.2021.8.07.0018, verifica-se que os cálculos ainda não foram homologados. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator